Tribunal: STF
Processo: HC 189362
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 600.796, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 12.06.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 600.796). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que: (i) “a prisão imposta ao paciente deve ser relaxada pela ilegalidade da atuação dos Policiais Militares que sem qualquer razão, motivo ou justa causa realizaram a abordagem e revista no paciente, fato esse que torna ilegal sua prisão”; (ii) “nos autos não se evidencia prova da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), na medida em que teria sido encontrado em poder do paciente pequena porção de droga consubstanciada em 71,96 gramas de maconha [...], quantidade de drogas essa que configuraria a priori o crime de posse de entorpecentes para uso próprio”; e iii) “não se verifica nos autos a presença dos requisitos legais disciplinados no artigo 312 do Código de Processo Penal a justificar a conversão da prisão em flagrante imposta ao paciente em preventiva”.
    5. Prossegue a impetração para apontar a “Recomendação nº 68/20 do Conselho Nacional de Justiça, que, na busca da manutenção da saúde pública e da vida do cidadão, recomenda a não decretação ou revogação da prisão preventiva em casos onde se evidencie superlotação de estabelecimento prisional”. Alega que esse seria o caso do autos, “já que o paciente está preso cautelarmente no Centro de Detenção Provisória de Taubaté, e nos termos das informações extraídas do site oficial da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo [...], a referida unidade prisional possui capacidade para 844 presos, mas possui hoje 1536 presos”.
    6. A defesa requer o “relaxamento de sua prisão pela ilegalidade da abordagem e busca pessoal contra ele realizadas pela Policia Militar”. Subsidiariamente, pleiteia seja a “prisão preventiva imposta ao paciente substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ademais, as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    12. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 77.079, Rel. Min. Néri da Silveira; HC 129.787, Red. para o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 83.290, Rel. Min. Carlos Velloso). No caso de que se trata, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante.
    13. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia processual do paciente. Isso porque, ao decretar a prisão, o Juízo de origem deixou consignado que “as circunstâncias judiciais lhe são adversas, ostentando extenso rol de antecedentes criminais em diversas Comarcas da região [...], que denotam levar vida de delinquência [...]” (edoc. 4).
    14. Por fim, registro a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator